Tribunal: TJMT
Processo: 0007717-49.2015.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0007717-49.2015.8.11.0004

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA

RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL:
EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), E P DE ANDRADE - ME - CNPJ: 24.718.686/0001-19 (EMBARGADO), Evanir Paulo de Andrade (EMBARGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (EMBARGADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (EMBARGADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (EMBARGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (EMBARGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (EMBARGADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (EMBARGADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (EMBARGADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (EMBARGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHÃES registrado(a) civilmente como PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (EMBARGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (EMBARGADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (EMBARGADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (EMBARGADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (EMBARGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (EMBARGANTE), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (EMBARGANTE), E P DE ANDRADE - ME - CNPJ: 24.718.686/0001-19 (EMBARGANTE), Evanir Paulo de Andrade (EMBARGANTE), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (EMBARGANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (EMBARGANTE), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (EMBARGANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (EMBARGANTE), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (EMBARGANTE), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (EMBARGANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHÃES registrado(a) civilmente como PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (EMBARGANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (EMBARGANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (EMBARGANTE), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (EMBARGANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (EMBARGANTE), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), E P DE ANDRADE - ME - CNPJ: 24.718.686/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — INEXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO.

NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL — NECESSIDADE DE CORREÇÃO.

Com a finalidade de manter estável, íntegro e coerente o entendimento deste Tribunal sobre idêntica questão (Código de Processo Civil, artigo 926), bem como à míngua de provas acerca do elemento subjetivo – dolo específico – por parte do agente público, resta incabível a imposição de sanção pela prática de ato de improbidade administrativa.

Por outro lado, verifica-se patente erro material, consistente na incompatibilidade entre o voto do Terceiro Vogal constante nas notas taquigráficas do acórdão em contraposição à proclamação do resultado definitivo do julgamento, necessidade de correção.

A alteração do resultado do julgamento decorrente do acolhimento dos embargos, impõe a necessidade de atribuir a eles efeitos infringentes.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Embargos de declaração opostos por
Roberto Ângelo de Farias
contra o acórdão que proveu, em parte, ao recurso por ele interposto (Id. 163604165).

Assegura que, o acórdão embargado é omisso quanto à análise de fatos relevantes passíveis de alterar a conclusão do julgamento, visto que desconsiderou que a doação do bem imóvel autorizada pela Lei do Município de Barra do Garças nº
3.471 de 4 de dezembro de 2013 foi amparada em avaliação prévia do imóvel público, realizada mediante encargos aos beneficiários das doações sob sanção de reversão do bem, parecer favorável da Procuradoria do Município de Barra do Garças, parecer favorável das comissões legislativas, autorização da Câmara dos Vereadores do Município de Barra do Garças e de que
o caso está a tratar de hipótese de dispensa de licitação.

Assevera que, o acórdão embargado também não observou que ocorreram diversas doações de imóveis públicos para pessoas distintas e que não há nos autos elementos concretos da intenção dolosa do embargante apta a violar os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, bem como do intuito de lesar o erário ou beneficiar terceiros. Assim, com a ausência da conduta dolosa, nos termos do artigo 1º, § 2º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, a hipótese não está a configurar improbidade administrativa, sob sanção de caracterizar responsabilidade objetiva e a consequente presunção da ocorrência da conduta dolosa.

Afiança que, o acórdão embargado é contraditório, visto que não observou a jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que em casos análogos entendeu pela inexistência de dolo do embargante. Ademais, o entendimento já adotado anteriormente por este Tribunal sobre a mesma temática deve prevalecer nos julgamentos posteriores em observância da segurança jurídica, conforme dispõem os artigos 926 e 927, § 4º do Código de Processo Civil.

Afirma que, não foram observados os novos parâmetros de dosimetria das sanções, conforme dispõe a alteração da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Acentua que, o acórdão embargado é contraditório, visto que constam informações divergentes nos conteúdos dos votos em contraposição à proclamação do resultado definitivo do julgamento.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 165716664).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CONSTATAÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS MEMBROS DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS — EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INEXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DE INTERESSE PÚBLICO — CONDUTA MANIFESTAMENTE DOLOSA E ATENTATÓRIA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO — CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO.

IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES EXACERBADAS — REDUÇÃO — NECESSIDADE.

Nos casos de doação irregular de bem público localizado no Distrito Industrial do Município de Barra do Garças ao particular, os membros da Câmara de Vereadores não estão legitimados a figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa.

Constitui conduta ímproba a doação de bem imóvel público à pessoa jurídica de direito privado, sem atendimento dos pressupostos indispensáveis: realização de procedimento licitatório prévio e justificação do interesse público a fundamentar a doação.

Constatada a imposição de sanções por demais exacerbadas, impõe-se a sua redução.

Recursos de Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos Santos providos. Recursos de Roberto Ângelo de Farias e de D4 Agronegócios Ltda. providos em parte.

A conduta ímproba imputada a Roberto Ângelo de Farias é a de que, no exercício do cargo público eletivo de Prefeito do Município de Barra do Garças, o ente público doou à pessoa jurídica de direito privado, D4 Agronegócios Ltda., bem público, de forma manifestamente ilegal, visto que teria desconsiderado a imprescindibilidade do processo de licitação, bem como o interesse público relevante.

Porém
, conforme é verificado do conjunto probatório, a doação do bem imóvel foi autorizada pela Lei do Município de Barra do Garças nº
3.471 de 4 de dezembro de 2013, amparada por avaliação prévia do imóvel público, realizada mediante encargos aos beneficiários das doações sob sanção de reversão do bem, amparada por parecer favorável da Procuradoria do Município de Barra do Garças e parecer favorável das comissões legislativas, bem como foi autorizada pela Câmara dos Vereadores do Município de Barra do Garças.

Assim, cabia ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso demonstrar que a conduta de Roberto Ângelo de Farias ao realizar a doação do bem imóvel teria configurado em
enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou em violação aos princípios da Administração
, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, não se demonstrou, durante a instrução processual, o elemento subjetivo necessário à configuração do ato de improbidade administrativa, a saber, o dolo.

É de se registrar que o Supremo Tribunal Federal definiu que as disposições da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021 são irretroativas em relação aos feitos julgados, diante da necessidade da observância da garantia constitucional da coisa julgada, no entanto, foi definido que
deve ser comprovada a presença do elemento doloso em todos os casos
previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, inclusive aos processos propostos antes da vigência da nova legislação, desde que não tenham transitado em julgado, uma vez que não há como se aplicar institutos de lei que foram revogados.

Dessa forma, à míngua de provas acerca do elemento subjetivo – dolo específico – por parte do agente público, bem como de que o ato da doação do bem imóvel tenha configurado em
enriquecimento ilícito,
prejuízo ao erário ou violado os princípios da Administração, incabível a imposição de sanção pela prática de ato de improbidade administrativa.

De fato, em hipóteses idênticas, o entendimento deste Tribunal está a afirmar pela ausência de conduta ímproba imputada a Roberto Ângelo de Farias, nesse sentido:

TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007705-35.2015.8.11.0004, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
17 de abril de 2023
;

TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração na apelação 0007388-37.2015.8.11.0004, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
6 de março de 2023
;

TJ/MT, e Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração na apelação 0007726-11.2015.8.11.0004, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
21 de novembro de 2022
;

TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração na apelação 0007712-27.2015.8.11.0004, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em
29 de agosto de 2023
.

Daí decorrente, com a finalidade de manter estável, íntegro e coerente o entendimento deste Tribunal sobre idêntica questão (Código de Processo Civil, artigo 926), bem como à míngua de provas acerca do elemento subjetivo – dolo específico – por parte do agente público, resta incabível a imposição de sanção pela prática de ato de improbidade administrativa.

Por fim, no que se refere a divergência das notas taquigráficas do voto do Terceiro Vogal, Desembargador Márcio Vidal, em contraposição à proclamação do resultado definitivo do julgamento, de fato ocorreu patente erro material.

Na proclamação do resultado definitivo do julgamento está: “
Por maioria, deu provimento em parte ao recurso de Roberto Ângelo de Farias e D4 Agronegócios Ltda – EPP, e deu provimento ao recurso dos vereadores, nos termos do voto do relator,
vencido Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e Des. Márcio Vidal, que da provimento em maior extensão
” (Id. 159615168).

De outro lado, nas notas taquigráficas do acórdão consta que o Terceiro Vogal, Desembargador Márcio Vidal, teria acompanhado o relator primevo (Id. 160043658 – fls. 33).

No caso, patente o erro material existente, este que foi constatado pela Gerência Setorial de Taquigrafia do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] Desse modo, informamos que houve equívoco no momento da transcrição das notas taquigráficas para o Acórdão Id. 160043658, quanto ao voto do Desembargador Márcio Vidal (3º Vogal), posto que acompanhou a divergência instaurada pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira. [...]. (Id. 183068152 – fls. 3).

De resultado, resta necessária a correção de erro material existente.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para dar provimento a apelação e julgar improcedentes os pedidos da
ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa
e para corrigir o erro material, de modo que passe a constar nas notas taquigráficas que o Terceiro Vogal, Desembargador Márcio Vidal, votou no sentido de acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE MAIO DE 2024:

SUSPENSO O JULGAMENTO PARA AGUARDAR O VOTO DA DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO. 07/05/2024.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024